Tribunal: TJSP
Processo: 1015220-17.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que não foi cumprido o prazo de carência para internação – Inadmissibilidade – Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência dos artigos 12, V, "c" e 35-C da Lei n. 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP – Inaplicabilidade dos artigos 2o e 3o da Resolução 13/98

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que não foi cumprido o prazo de carência para internação – Inadmissibilidade – Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Inteligência dos artigos 12, V, "c" e 35-C da Lei n. 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP – Inaplicabilidade dos artigos 2o e 3o da Resolução 13/98 do CONSU - Recurso não provido.